Tribunal: TJSP
Processo: 0032610-76.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Repetição de Indébito c.c. Reparação de Danos – ISS e Taxas – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905-STJ e do RE no 870.947/SE, Tema no 810-STF – Acórdão que não contraria o julgado paradigma – Incidência, na repetição do indébito, de correção monetária pela Tabela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Repetição de Indébito c.c. Reparação de Danos – ISS e Taxas – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905-STJ e do RE no 870.947/SE, Tema no 810-STF – Acórdão que não contraria o julgado paradigma – Incidência, na repetição do indébito, de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça (IPCA-E), desde o desembolso de cada parcela paga indevidamente, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da decisão e, havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices – Não observância do quanto determina a Lei no 11.960/09, que alterou a redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 – Decisão mantida – Recurso da Municipalidade parcialmente provido.